Tribunal: STF
Processo: Rcl 46065
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Caio Sérgio Paz de Barros, advogado, afirma haver o Superior Tribunal de Justiça, no agravo em recurso especial nº 1.643.119, inobservado o decidido, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 564.132 – Tema nº 18.
    Discorre sobre a dificuldade enfrentada, na condição de profissional da advocacia constituído, na execução de honorários sucumbenciais. Frisa o insucesso da pretensão, ante apontado direito da representante processual que o antecedeu. Sublinha protocolado recurso extraordinário, cuja sequência foi impedida em virtude do proclamado no Tema nº 181. Interposto agravo direcionado ao Supremo, não foi conhecido tendo em conta inadequação. Insiste no direito à verba honorária, presente natureza alimentar, a envolver a matéria versada no Tema nº 18.
    Requer seja determinado o processamento do recurso extraordinário.
    2. Eis o teor da ementa do acórdão atacado mediante o recurso extraordinário: 
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182. INCIDÊNCIA. 1. Não merece conhecimento o agravo que não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão denegatória de seguimento ao recurso especial. 2. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. 
    (Agravo interno em agravo em recurso especial nº 1.643.119, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, relatora ministra Nancy Andrighi, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 1º de julho de 2020)
    O debate ficou limitado à deficiência na fundamentação do recurso especial. No recurso extraordinário nº 598.365/MG, relator ministro Carlos Ayres Britto, o Supremo assentou a falta de repercussão maior, em virtude da inexistência de matéria constitucional, quando a controvérsia diz respeito à adequação de recurso da competência de Tribunal diverso, regido por normas legais, como ocorre na situação concreta. 
    A teor do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, o Tribunal de origem negará seguimento a recurso extraordinário se versada discussão em relação à qual tenha o Supremo assentado não configurada a repercussão geral. Observada óptica adotada sob a sistemática da repercussão maior, não está configurado o descompasso.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator